Tribunal: STF
Processo: RE 807511
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-11-05
Data de publicação: 2019-11-05

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OPOSIÇÃO EM 11.09.2014. URV. REAJUSTE DE 11,98%. CONVERSÃO DO VALOR DA GRATIFICAÇÃO ELEITORAL. MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. PRECEDENTES. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 1.797, assentou que em relação às diferenças decorrentes da conversão, para URV, da remuneração dos agentes públicos, aplica-se a limitação temporal a janeiro de 1995.



    2. O afastamento da limitação temporal relativa ao pagamento do índice de 11,98%, determinado pelo julgamento das Medidas Cautelares nas ADIs 2.123 e 2.323, não alcança os membros do Ministério Público e do Poder Judiciário. Precedentes.



    3. Embargos de divergência rejeitados.